Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA PLANILHA DE DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos.

2. Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil se referem apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, mediante acordo, antes do ajuizamento da demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido.